Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-47.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013107-47.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELY JOSELINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES - CPF: 038.571.361-46 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INSCRIÇÃO PRÉVIA DISCUTIDA – AÇÃO EM CURSO MENCIONADA NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia está sendo discutida em ação judicial em andamento, inclusive indicada na sentença, deve ser afastada a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 109,38), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral porque apesar da inscrição prévia estar sendo discutida em juízo não houve julgamento em definitivo, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral porque a inscrição prévia está sendo discutida em outra ação, inclusive, mencionada na sentença (1013113-54.2019.8.11.0002).

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, incluindo indenização por dano moral ante a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada, pois a restrição prévia está sendo discutida em outra ação judicial, o que afasta a presunção de legitimidade da inscrição preexistente
.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, apenas havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste à parte promovente, pois a restrição prévia está sendo discutida em outra ação judicial, que inclusive fora consultada pelo magistrado de origem, conforme trecho da sentença que cito:

Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao ID no 24174604, O RECLAMANTE POSSUI UM APONTAMENTO RESTRITIVO PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual foram efetivados a pedido do credor “ITAU UNIBANCO S/A” na data de 19/08/2019.

No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que, muito embora a parte Reclamante esteja discutindo a legitimidade do débito nos autos n. 1013113-54.2019.8.11.0002, ainda não restou demonstrada como devida/indevida tendo em vista que o processo está aguardando julgamento.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicabilidade, sendo devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que a discussão em juízo da inscrição prévia era fato conhecido na sentença, não se tratando de restrição prévia legítima, posto que questionada judicialmente.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, não havendo inscrição preexistente legítima, de rigor a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, a fim de que esta seja incluída.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020